Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-73.2022.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005467-73.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLETE BORROMEU DA SILVA - CPF: 005.130.611-50 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67 (EMBARGANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - MORTE DE NASCITURO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

1 - Não havendo contradição, omissão, obscuridade a ser sanada, descabem embargos de declaração, mormente se o ponto trazido à discussão foi enfrentado no julgado embargado.

2 - O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, as alegações das partes, tendo encontrado fundamento suficiente para alicerçar a decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR,
contra acórdão de id. 224682190, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os Recorridos ao pagamento de indenização a título de dano moral à autora, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

danos materiais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), bem como, ao pagamento de

honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O embargante busca esclarecer obscuridades no acórdão e prequestionar dispositivos legais
(artigo 186 e 926 do CC, art. 14, §4º, do CDC, e art. 373, I, do CPC)
, contestando a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva empregada na referida decisão.

Assevera a inexistência de ato ilícito ou nexo causal, responsabilidade civil e ausência de provas.

Requer o provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar as obscuridades apontadas.

Contrarrazões apresentadas no ID 229668178, pugnando pela aplicação das penas de litigância de má-fé ao embargante e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A despeito da insurgência recursal,
não merece acolhimento
os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

O Embargante aduz que houve
obscuridade
no julgado quanto à inexistência de ato ilícito ou nexo causal

(violação dos artigos 186 e 927 do Código Civil); responsabilidade civil (art. 14, §4º do CDC) e ausência de provas (violação do art. 373, I, do CPC).

Para tanto, alega que não cometeu nenhum ato ilícito ou omissão, e que não há prova de que sua conduta tenha causado o óbito do nascituro, aduzindo que todos os procedimentos médicos foram realizados corretamente e dentro dos prazos, sem falhas que justifiquem a responsabilização.

Argumenta que, em casos médicos,
a responsabilidade é subjetiva
, necessitando de comprovação de culpa, o que não ocorreu, e que no caso sua responsabilidade só existiria se houvesse prova de falha nos serviços prestados, o que não foi demonstrado.

Sustenta que a autora da ação não comprovou a negligência ou erro médico, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe cabia.

Em que pese às argumentações do Embargante, as obscuridades apontadas não se encontram presentes.

Vejamos trechos do acórdão que contrapõem tais argumentos:

“Colhe-se da narrativa exposta na inicial que no dia 02/09/2021, por volta das 00h00, a Apelante compareceu a uma UPA da cidade de Cáceres, alegando sentir fortes dores abdominais, mas não foi prontamente atendida e recebeu a informação que o médico estaria dormindo; somente depois de duas horas e sem qualquer tipo de toque ou exame, o médico compareceu e encaminhou-a por conta própria para o Hospital São Luiz.

No referido hospital a Apelante alega que também não foi prontamente atendida, e que aguardou por mais duas horas em sofrimento, até que as enfermeiras procederam com o atendimento, por volta das 04h20, pois a médica plantonista Dra. Evelyn Alves de Souza também estaria dormindo; as enfermeiras aplicaram medicamento para induzir o parto e o realizaram depois de mais 01h30, ocasião em que o bebê nasceu morto, às 06h24min, em decorrência de anoxia intrauteuterina, que é definida como a ausência de oxigênio nas células do recém-nascido.

(...) Assim,
pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou "falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

É exatamente o que ocorre no caso em apreço, já que contra os fatos expostos pela Apelante não houve modificação, extinção ou impedimento por parte dos Recorridos, que se limitaram a alegar que o atendimento da Apelante foi corretamente prestado, mas não trouxeram provas de que a morte da bebê decorreu de causas naturais.

É de se notar, então, que a demora no atendimento da Apelante, que já se encontrava com fortes dores, foi determinante para a morte do nascituro por ausência de oxigenação
.

Nesse passo,
demonstrada a conduta omissiva, o dano e o nexo de causalidade
, resta configurada a responsabilidade civil objetiva dos recorridos. (...)

Verificada a existência do dano moral diante da morte do nascituro, em razão da conduta negligente no atendimento médico prestado pelo Estado, a fixação de indenização correspondente tem o condão de reparar a dor, o sofrimento da vítima em razão da situação a que foi submetida, a rigor do que dispõe o art. 927 do Código Civil, pelo qual “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (...)”
(g.n.)

Importante anotar, que, no caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, já que o acórdão foi claro ao mencionar que diante dos fatos apresentados, a responsabilidade do Poder Público e das instituições privadas prestadoras de serviços públicos, decorre da demonstração de que o serviço não funcionou como deveria, funcionou de maneira inadequada ou sofreu atrasos que impactaram negativamente o resultado final, ou seja, a sobrevivência do nascituro.

De outra banda, restou justificado que houve omissão no atendimento, com uma série de atrasos e falhas nos procedimentos médicos resultaram na morte do bebê.

Por outro lado, a alegação de que o atendimento foi prestado corretamente não é corroborada por provas suficientes que afaste a responsabilidade solidária dos réus, pelos danos causados.

Sem provas concretas de que a morte do nascituro foi causada por fatores naturais e não pela demora e falhas no atendimento, a responsabilidade civil objetiva se mantém.

Dessa forma, a insurgência da Embargante reflete tão somente o inconformismo com o que fora decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, pelos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ademais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso como acima exposto.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n.)

Por outro lado, não observo qualquer situação do artigo 80 do CPC por parte do Embargante, de modo que afasto a alegação de má-fé, como pretendido pela parte Embargada.

Ante o exposto, e não havendo as omissões apontadas,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024